Tribunal: TJDFT
Processo: 0705979-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA. REGIME DE VISITAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. COGNIÇÃO LIMITADA. PROVAS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. AFERIÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL.
1. Releva-se como premissa que a diretrizes que delineiam as definições de guarda e regime de visitação devem ser guiadas pela busca do melhor interesse da criança e a sua proteção integral (artigo 227 da Constituição Federal e artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n.o 8.068/90).
2. A guarda deve atender a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses do infante, e quaisquer mudanças devem ocorrer de forma a evitar maiores prejuízos, devendo ser preservada a situação fática vigorante até que a manifestação do psicossocial.
3. Recurso conhecido e provido.